Tribunal: STF
Processo: ARE 1513040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. I. NULIDADE DA SENTENÇA POR (A) ERROS DE JULGAMENTO E DE PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. “ERROR IN JUDICANDO” RELACIONADO AO MÉRITO. (B) “ERROR IN PROCEDENDO”. (B.1.) PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO NÃO SUJEITA A AGRAVO DE INSTRUMENTO. (B.2.) NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E/OU MEDIAÇÃO. ATO PROCESSUAL NÃO OBRIGATÓRIO (ART. 334, II, DO CPC). PRELIMINARES REJEITADAS. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR AFASTADA. III. PRETENSAS CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O JUIZ RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE DE FORMA PORMENORIZADA QUANDO JÁ TIVER ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA DECIDIR A CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA DISTINTA DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORES. I. ART. 2º, § ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 70/2012. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ADI 1.490.516-9. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. EXTENSÃO DO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL AOS APOSENTADOS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. II. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO, COM EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. III. DIFERENÇA POR ATRASO E DEFASAGEM ENTRE O JULGAMENTO DA ADI Nº 1.490.516-9 E O EFETIVO REENQUADRAMENTO E PAGAMENTO. PAGAMENTOS REALIZADOS ESCORREITOS. IV. NÃO CABIMENTO DA PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente